Tribunal: TJDFT
Processo: 0049553-84.2009.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. APELAÇÕES DOS RÉUS PROVIDAS E DOS AUTORES PREJUDICADAS.
I – Caso em exame
1. A ação – ação indenizatória decorrente de desapropriação indireta de frações do imóvel de que os autores alegam ser coproprietários.
2. Decisão anterior – a sentença julgou procedentes os pedidos e condenou os réus ao pagamento de indenizações pela expropriação da integralidade das frações ideais dos autores sobre a Fazenda objeto do litígio nos valores apontados na petição inicial. Ainda, determinou a exclusão dos ora autores da ação divisória.
II – Questões em discussão
3. Pedido de gratuidade de justiça formulado por uma das autoras-apelantes.
4.As questões em discussão consistem em examinar inicialmente (i) se a sentença foi devidamente fundamentada, (ii) se houve cerceamento de defesa por ausência de prova pericial e (iii) se houve julgamento extra petita. No mérito, (iv) se é devida a indenização por desapropriação indireta.
III – Razões de decidir
5. Os documentos juntados permitem concluir que a apelante-autora não possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, LXXIV, da CF/1988 e art. 98, caput, do CPC/2015. Embora admitido à parte formular o pedido de gratuidade de justiça em qualquer fase do processo, os efeitos da eventual concessão do benefício não retroagem, ou seja, são ex nunc. Deferida a gratuidade de justiça sem efeitos retroativos.
6. Constatado que não foram enfrentados os argumentos articulados pelos réus, capazes de infirmar a conclusão do julgador, art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC/2015, em contrariedade ao disposto no art. 93, inc. IX, da CF/1988 e no art. 11, caput, do CPC/2015, deve ser reconhecida a nulidade da sentença.
7. A identificação da área efetivamente ocupada pelas obras públicas, sua propriedade e extensão, bem como sua valoração no mercado são tópicos essenciais para apreciação dos pedidos, o que torna imprescindível a produção de prova pericial. Desse modo, sua não produção ensejou manifesto cerceamento de defesa aos apelantes-réus. Preliminar acolhida.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido. Preliminares acolhidas. Apelações dos réus providas e dos autores prejudicadas.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV e LXXIV; art. 93, IX. CPC/2015, art. 11, caput; art. 98, caput; art. 99, caput e §§ 2o e 3o, art. 489, § 1o, IV. Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do DF, art. 4o.